Tribunal: TJSP
Processo: 1035753-21.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação cível. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

É incontroverso que as partes possuíram relação de prestação de serviços anteriormente. Credora que traz elementos a demonstrar a existência dessa relação jurídica, como relatório de pagamentos anteriores e histórico de chamadas,

Ementa:

Apelação cível. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

É incontroverso que as partes possuíram relação de prestação de serviços anteriormente. Credora que traz elementos a demonstrar a existência dessa relação jurídica, como relatório de pagamentos anteriores e histórico de chamadas, inclusive, dos meses referentes à dívidas anotadas no cadastro de inadimplentes. Autor que, por sua vez, não nega expressamente o uso da referida linha durante o período, que foi regularmente utilizada. Ausência de comprovação do pagamento das faturas. Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.